Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-84.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026708-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GEORGINA DOS SANTOS - CPF: 621.519.911-72 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BRAZILIAN ASSIST REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.948.059/0001-20 (RECORRIDO), MARCIA FERREIRA SCHLEIER - CPF: 038.818.298-90 (ADVOGADO), PENTAGONO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.968.965/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1026708-84.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido
:
MARIA GEORGINA DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PASSAGEM AÉREA COM DIVERGÊNCIA DE NOME. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DO CONSUMIDOR. PASSAGEIRO COM PASSAPORTE NOVO E DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA SUA CORRETA IDENTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXPECTATIVA DEVIAGEM EM FAMÍLIA
FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, etc.
Dispensado
o
relat
ório
de
acordo
com o art. 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS IN RE IPSA
proposta

por
MARIA GEORGINA DOS SANTOS
em

desfavor
de TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM), CHUBB SEGUROS BRASIL S
.A., BRAZILIAN ASSIST REPRESENTACOES E TURISMO LTDA e PENTAGONO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 1 – DAS PRELIMINARES 1.1 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A
reclamada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM)
alega
ser
parte

ilegítima
,
contudo
,
convém

destacar

que
os

bilhetes

aéreos

objeto
da
lide

foram

comercializados
pela
empresa

ré
,
sendo
, pois,
essa

integrante
da
relação

contratual
.
Ademais
,
na

relação
de
consumo

há

vinculação

contratual
de entre
todos
que dela
participam
,
consequentemente
,
em

havendo

falha

contratual

poderá

qualquer
delas ser
responsabilizada
, é o que
estabelece

os
art. 7º,
parágrafo

único
, 14 e 25, § 1º, do CDC.
Portanto
,
considerando
que a
requerida

participa
da
cadeia
de
fornecedores
dos
serviços

contratados
pela
consumidora
, a
responsabi
lidade
é
solidária
e
objetiva
.
Ademais
, é
evidente
que a
Reclamada

lucrou
com
a

atividade

comercial
,
portanto

devem
responder
pelo

ônus

decorrente
do
risco
do
negócio
.
Portanto
,
descabida
a
preliminar

suscitada
. 1.2 - RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL A
empre
sa

Requerida
,
sem

nenhuma

justificativa

plausível
, se
manifestou

contrária
a
tramitação

deste

feito

através
do
Juízo
100% digital. É
importante

consignar
que
o

feito

tramita

em
um
Juizado
Especial
Cível

onde

os

processos

são

todos

virtuais
,
independente
da

vontade
das partes,
sendo

certo
que
não

estão

sendo

realizadas

audiências

presenciais
,
até

mesmo

em

atenção

aos

princípios
da
celeridade
e da
eficiência
da
prestação

jurisdicional
. Desta
feita
, a
manifestação
da
parte

não

tem
o
condão
de
alterar

método
de

trabalho

imposto
,
não

por

esta

Juízo
, mas
pelo
Poder
Judiciário
do Estado de Mato Grosso, inclusive com
citações
e
intimações
via
sistema
, o qual, inclusive,
a

empresa

já

aderiu
. Logo
rejeito
a
preliminar

suscitada
. 2 - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA O

art
igo
6º, do Código de
Defesa
do
Consumidor

dispõe
no
inciso
VIII,
os

requisitos
para a
concessão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
quais

sejam
:
consumidor

hipossuficiente
e a
verossimilhança
da
alegação
do
suplicante
. Para a
concessão do pleito é necessário a p resença dos requisitos

mencionados
. No
caso
,
verifico
que a
hipossuficiência
do
demandante

em

relação

ao

reclamado
,
sendo

imprescindível

a

inversão
para
possibilitar

a

igualdade
entre as partes. Passo
ao

exame
do
mérito
. 3 – DO MÉRITO No
caso
,
não

haven
do

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
passo
a
conhecer
do
pedido
,
porque
o
caso

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do Código de
Processo
Civil,
porquanto

presentes

os

pré-requisitos
para
julgamento

d
esta
forma,
pelo
que se
depreende
da
matéria
sub judice e da
análise
do
processo
,
demonstrando
que a
dilação

probatória
é
despicienda
. Relata a
reclamante
que
não

pode

embarcar
para
viagem
,
cuja

passagem

foi

adquirida
junto à
Requerida

Tam
Linhas
Aéreas
,

em

razão
de
divergência
entre o
nome
que
constava

em

seu

passaporte
e o
nome
que
informou

quando
da
aquisição
da
passagem

aérea
.
Esclareceu
que a
divergência
se
deu

em

razão
de
alteração
do
nome

por

ocasião
de
seu

divórcio
,
eis
que
seu
Visto para
ingres
so

nos

Estados
Unidos
continuava
com
seu

nome
de
casada
.
Alega
que
portava

documentos
para fins de
comprovar

tal

situação
,
mas
que,
mesmo

diante

disso
,
não

foi

autorizado
o
embarque
. Assim,
postula
a
condenação

solidária
das
rés

ao

pagamento
da
cobertu
ra

em

razão
do
seguro

viagem

contratado
,
alegando

a

incidência
da
cobertura

Cancelamento
Plus
Reason
, no valor de US$ 1.500.
Defende
que
os

valores
que
ultrapassam
o valor
segurado

devem
ser
arcados

exclusivamente
pela
Tam
Linhas
Aéreas
LTDA,
requerendo

que
seja

realizada
a
devolução
do valor
gasto
com a
passagem

aérea
, no
importe

de R$ 3.997,40,
além
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 38.500,00. Em
contestação
as
Requeridas

alegam
culpa
exclusiva
da
vítima
.
Afirmam
que
o

bilhete
de
embarque

tinha

como

passageira
Maria Georgina dos Santos) e
aquele
que
consta
no Visto
necessário
para
ingresso

nos

Estados
Unidos (Maria dos Santos Togo).
Alegam
que
o

contrato
de
seguro

garante

riscos

predeterminados
e que
não

prevê

impossibilidade
de
embarque

em

razão
da
divergência
de
documentos
.
Ainda
a
Requerida

Tam
Linhas
Aéreas
LTDA
aduz
que a
negativa
de
embarque

não

foi

indevida
,
vez
que a
ré

agiu
no
exercício
regular de um
direito
,
ao

impedir
o
embarque
da
autora
visto que
ausente
a
documentação

necessá
ria

ao

ingresso

nos

Estados
Unidos. Diante do
exposto
,
todas
as
reclamadas

requerem

a

improcedência
dos
pedidos
da
Autora
. Pois
bem
.
Primeiramente

necessário

a

apreciação
do
contrato
de
seguro

entabulado
entre as partes. Com
efeito
, nota-se que o
rol
de
co
bertura
é
taxativo
,
sendo
que no
caso

em

questão

não

prevê
o
pagamento
de
indenização

quando
da
ocorrência
de
impossibilidade
de
embarque

em

razão
da
divergência
de
documentos
.
Vejamos
:
Portanto
, o que se
verifica
é que o
caso

não
se
enquadra

em

nenhuma d as hipóteses de cobertura da garantia

pleiteada
. Logo,
a

improcedência
do
pedido
de
pagamento
do valor do
seguro

pleiteado
, qual
seja
R$ 7.500,00 (
sete
mil e
quinhentos
reais),
em

desfavor
de CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., BRAZILIAN ASSIST REPRESENTACOES E TUR
ISMO LTDA e PENTAGONO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, é
medida
que se
impõe
. Por outro
lado
,
cinge
-
se a

controvérsia
da
demanda

em

análise
de
existência
dos
elementos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil. Nesse linear, para
análise
da
con
trovérsia
, a
fim de verificar se há o dever de indenizar
,
devem

estar

presentes
1)
conduta
; 2)
dano

efetivo

ou

prejuízo
; 3)
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
e o
dano
. Na
hipótese
dos autos, e pela
própria

natureza
da
responsabilidade
civil, o
fornecedor

somente se exonera do dever de reparar o dano

em

caso
de
defeito

inexistente

ou
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
excludentes

estas
que
não

vislumbro
no
caso

concreto
. Quanto
tese
de
excludente

por
culpa
exclusiva
da
vítima
,
entendo
pela
sua

inocorrência
,
ei
s
que,
muito

embora

seja

incontroverso
que
a

autora

adquiriu

passagens
com
seu

recente

nome
de
divorciada

na

identificação
,
tenho
que
tal

fato

não

resulta

em

sua
a culpa
pelo

não

embarque
.
Justifico
. Por
ocasião
do check-in,
a

autora

forneceu

todos

os

escl
arecimentos

necessários
para a
correção
dos dados
divergentes
,
apresentando
, inclusive, a
certidão
de
casamento
com
averbação
, o que
possibilitava

atestar
que Maria Georgina dos Santos e Maria dos Santos Togo,
eram
a
mesma

pessoa
, de
sorte
que
não

havia

ju
stificativa
para a
companhia

aérea

impedir
o
embarque
. Nesse
sentido
: JUIZADO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇAO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PREENCHIMENTO INCORRETO DO CADASTRO NA COMPRA DE PASSAGEM PELA INTERNET. EMBARQUE NÃO AUTORIZADO. COMPRA DE SE
GUNDA PASSAGEM. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Inicialmente
,
ressalto
que a
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é de
natureza

consumerista
, tendo
em
vista que a
parte

requerida
é
fornecedora
de

serviços
,
cujo

destinatário
final
são

os

autores
/
recorrentes
.
Portanto
, a
controvérsia

deve
ser
solucionada
sob o
prisma
do
sistema

jurídico

autônomo

instituído

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
(Lei Federal
nº
8.078/90). 2. Nas
relações
de
consumo
, a
r
esponsabilidade
do
fornecedor
do
produto

ou
do
serviço
é
objetiva
,
assentada
no
risco
da
atividade

econômica

ou

comercial
,
abraçada

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
. 3. A
divergência
entre o
nome

na

passagem

adquirida
e o
nome

constante

na

identidade
da

filha
da
segunda

autora
seria
facilmente

resolvida
pela
empresa

recorrida
, de forma
gratuita
,
bastando

a

apresentação
do
bilhete
e o
documento
de
identidade
. 4.
Evidenciado
,
portanto
,
má-fé
da
Empresa
de Transporte Aéreo
ora

recorrida

quando

impôs

ao

cons
umidor

a

obrigação
de
adquirir

outra

passagem

aérea

durante
o "
check
in". 5.
Recurso
dos
autores

conhecido
e
provido
.
Sentença

reformada
para
condenar

a

empresa

recorrida
à
devolução
do valor da
segunda

passagem
de forma
dobrada
e
indenização

por

danos

mor
ais
. 6. Sem
Custas
. Sem
honorários

por

falta
de
recorrente

vencido
. (
Negritei
)
Portanto
,
evidenciado
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
Empresa
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM)
quando

impediu
a
consumidora
de
realizar
o
embarque
. Quanto
aos

alegados

danos

materiais
,
calha

esclarecer
que, a
celeuma

em

questão

já

foi

dirimida
pela ANAC -
Agência
Nacional de
Aviação
Civil, que
por

meio
da
Resolução
nº 400 de 13/12/2016,
normatizou
a
possibilidade
de
correção
de
erro

cometido

pelo

consumidor no preenchimento d o formulário de compra da passagem

aérea
,
esclarecendo
, inclusive, que
fica

proibida

às

companhias

aéreas

cobrarem

multa

ou
taxa para
fazer
a
alteração

ou

correção
do
nome
do
passageiro
no
bilhete

aéreo
e,
ainda
, que a
correção
de
eventuais

erros

na

grafia
do
nome

ou

sobrenome
,
ou

subtração

ou

alteração
de
sobrenome
do
passageiro

pode
ser
solicitada

às

empresas

aéreas
,
sem

ônus
para o
passageiro
,
desde
que
mantida
a
titularidade
do
passageiro
. Nesse
sentido
, é o
teor
do art. 8º da
Resolução

nº
400/2016 da A
NAC: “Art. 8º O
erro
no
preenchimento
do
nome
,
sobrenome

ou

agnome
do
passageiro

deverá
ser
corrigido

pelo

transportador

sem

ônus

ao

passageiro
. § 1º
Caberá

ao

passageiro

solicitar
a
correção

até
o
momento
do check-in. § 2º No
caso
de
voo

internacional
qu
e
envolva

operadores

diferentes
(
interline
),
os
custos da
correção

podem
ser
repassados

ao

passageiro
. § 3º
Não
se
aplica
o
disposto
no §2º
deste

artigo

nos

casos

em
que
o

erro

decorrer
de
fato

imputado

ao

transportador
. § 4º A
correção
do
nome

não
altera
o
caráter

pessoal
e
intransferível
da
passagem

aérea
.” Desta forma,
evidente
que a
divergência
entre o
nome

na

passagem

adquirida
e o
nome

constante

na

identidade
da
requerente
seria
facilmente

resolvida
pela
empresa

requerida
, de forma
gratuita
,
bastando

a

apresentação
do
bilhete
, o
documento
de
identidade
e a
certidão
de
casamento
, o que
a

autora

afirma

ter

feito
. Desta forma,
tenho

por

presente
o
ato

ilícito
,
consistente

na

falha

na

prestação
de
serviços
,
atinente
a
vedação
do
embarque
da
demandante
,
me
smo
tendo
sido

prestados

todos

os

esclarecimentos

necessários

ao

saneamento

daquela

questão
, inclusive com
apresentação
de outros
documentos
que
atestavam

a

identidade
da
passageira
. Quanto
ao

dano
e
ao

nexo
de
causalidade
,
tenho
pela
sua

configuração
,
eis
que
evidente
que a
perda
do
embarque
, e
portanto
, o
dano

na

ordem
de R$ 3.997,40 (
três
mil,
novecentos
e
noventa
e
sete
reais e
quarenta
centavos), fora
causada
pela
ação
da
requerida
,
vez
que
ela
,
ao

constatar
que
os

bilhetes

continham

erro

exclusivament
e
material,
devidamente

suprido
com a
apresentação
de outros
documentos

oficiais
,
não

detinha

motivo
para
não

autorizar
o
embarque
. Nesse
sentido
,
colaciono
o
seguinte

arresto
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇAO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PRE
ENCHIMENTO INCORRETO DO CADASTRO NA COMPRA DE PASSAGEM PELA INTERNET. EMBARQUE NÃO AUTORIZADO. COMPRA DE SEGUNDA PASSAGEM. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Inicialmente
,
ressalto
que a
relação

jurídica

est
abelecida
entre as partes é de
natureza

consumerista
, tendo
em
vista que a
parte

requerida
é
fornecedora
de
serviços
,
cujo

destinatário
final
são

os

autores
/
recorrentes
.
Portanto
, a
controvérsia

deve
ser
solucionada
sob o
prisma
do
sistema

jurídico

autônom
o

instituído

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
(Lei Federal
nº
8.078/90). 2. Nas
relações
de
consumo
, a
responsabilidade
do
fornecedor
do
produto

ou
do
serviço
é
objetiva
,
assentada
no
risco
da
atividade

econômica

ou

comercial
,
abraçada

pelo
Código de
De
fesa
do
Consumidor
. 3. A
divergência
entre o
nome

na

passagem

adquirida
e o
nome

constante

na

identidade
da
filha
da
segunda

autora
seria
facilmente

resolvida
pela
empresa

recorrida
, de forma
gratuita
,
bastando

a

apresentação
do
bilhete
e o
documento
de
id
entidade
. 4.
Evidenciado
,
portanto
,
má-fé
da
Empresa
de Transporte Aéreo
ora

recorrida

quando

impôs

ao

consumidor

a

obrigação
de
adquirir

outra

passagem

aérea

durante
o "
check
in". 5.
Recurso
dos
autores

conhecido
e
provido
.
Sentença

reformada
para
condena
r

a

empresa

recorrida
à
devolução
do valor da
segunda

passagem
de forma
dobrada
e
indenização

por

danos

morais
. 6. Sem
Custas
. Sem
honorários

por

falta
de
recorrente

vencido
(
Acórdão
998052, 20161210012017ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA RECURS
AL, data de
julgamento
: 22/2/2017,
publicado
no DJE: 24/2/2017.
Pág
.: 840/845) Assim,
tenho

pelo

acolhimento
do
pedido

indenizatório
,
eis
que se
encontra

devidamente

comprovado
o
dano
material
na

ordem
de R$ 3.997,40 (
três
mil,
novecentos
e
noventa
e
sete

reais e
quarenta
centavos),
referente
a
passagens

aéreas
que
não

foram

utilizadas

por
culpa da
ré
. Por
derradeiro
, no que
tange

ao

pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
tenho
que a
ação
da
requerida

ao
se
negar

a

alterar
o
nome

contido

em

bilhete
da
pass
agem
, e
principalmente
,
ao

afirmar
que a
consumidora

somente

embarcaria

caso

adquirisse
nova
passagem

aérea
,
ou

seja
,
agindo
a
dificultar
a
solução
da
questão

na
via
administrativa
, a meu
ver
é
passível
de
gerar

danos

morais
. Com
efeito
, a
conduta

abusiva

da
ré
e
seu

descaso

na

solução
do impasse,
extrapola
o que se
entende

por

meros

aborrecimentos
do
cotidiano
,
em
especial,
porque
a
conduta
da
requerida
fere o
deve
de
informação

contido
no art. 6º, III, do CDC, e o
disposto
no art. 8º da
Resolução
nº 400/2
016 da ANAC, que
prevê
o
dever
da
companhia

aérea

proceder

uma

solução

célere
e
gratuita

em
favor do
consumidor
.
Sobre
o
tema

colaciono
o
seguinte

precedente
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE IM
PEDIDO EM RAZÃO DE ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE DADOS DOS BILHETES AÉREOS E PASSAPORTES DOS FILHOS DOS AUTORES.
Julgamento

em
1º
grau
de
jurisdição
que
reconheceu

caracterizado

apenas
o
dano
moral,
afastados

os

danos

materiais
,
condenando
a
ré

ao

pagamento
de
15
salários

mínimos

àquele

título
, para
cada

autor
. RECURSO DA RÉ.
Imputação
de
responsabilidade

aos

autores

pelo

não

embarque
de
seus

filhos
,
eis
que
não

informaram

adequadamente

os
dados
pessoais
dos
passageiros
,
cujo

embarque

foi

impedido
.
Rejeição
.
Ai
nda
que
seja

incontroversa
a
existência
de
divergências

quanto

aos
dados dos
menores
, que
foram

informados

pelos

autores
e que
serviram
de base para a
emissão
dos
bilhetes

aéreos
,
disso

não

resulta
que a culpa
pelo

não

embarque
deva ser
atribuída

aos

própr
ios

autores
, tendo
em
vista que,
por

ocasião
do
check
in,
os

autores

forneceram

todos

os

esclarecimentos

necessários
para a
correção
dos dados
divergentes
,
apresentando
, inclusive, outros
documentos
, o que
possibilitava

atestar
a
identidade
dos
passageiros
, de
sorte
que
não

havia

justificativa
para a
companhia

aérea

impedir
o
embarque
dos
passageiros
.
Indenização

por

danos

morais

devida
.
Pretensão
à
redução
do valor
indenizatório
.
Possibilidade
.
Redução
do valor
indenizatório

para R
$
10.000,00
a
cada
um dos

litigantes
, que
melhor

atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Mantida
a
sucumbência
da
sentença

em

razão
da
Súmula
326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 00009142320158260072 SP 0000914-23.2015.8.26.0072, Relator: Cristina Me
dina
Mogioni
, Data de
Julgamento
: 10/04/2018, 12ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 10/04/2018) Quanto a
fixação
da
indenização

está

além
da
função

reparatória
dos
danos

causados

aos

direitos
da
personalidade
do
lesado
,
também

possui

função

pu
nitivo-pedagógica
de forma a
evitar
que
o

causador
do
dano

venha
a
agir
da
mesma
forma no
futuro

em

relação
a
outras

pessoas
, tendo um
caráter
de
prevenção

neste

último

caso
. Em
razão

disso
, o
magistrado

não

pode

arbitrar

como

indenização

uma
soma
vultosa

e
exagerada
de forma
a

ensejar
o
enriquecimento

sem
causa da
parte

lesada
,
como

também

não

pode

fixar
um valor
irrisório
de forma que
o

causador
do
dano

não

sofra

qualquer

diminuição

em

seu

patrimônio

capaz
de
dissuadi
-lo de
repetir
a
prática
. Desta forma,

entendo

como
valor
razoável
e
proporcional
para
a

indenização
do
dano
moral
sofrido
pela
parte

requerente
, de modo a
cumprir
a
dupla

função
de
reparação
e
prevenção
, o
montante
de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais). 4- DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
afasto
as
preliminares

arguidas
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

autoral
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, para: a) CONDENAR a
Reclamada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM), a
restituir
a
Autora
o valor de R$ 3.997,40 (
três
mil,
novecentos
e
noventa
e
sete
reais e
quarenta
centavos), a
título
de
indenização

por

danos

materiais
,
atualizada

monetariamente

pelo

índice
INPC a
partir
do
desembolso
(
Súmula
43, STJ) e
acrescida
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
; b) CONDENAR a
Recla
mada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM), a
pagar
o valor de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais), a
título
de
danos

morais

corrigidos

monetariamente
a
partir

deste

julgado
,
acrescidos
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
contar
da data da
citação
. c) JULGO IMPROCEDENTE o
pedido
de
pagamento
do
seguro
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Intimem
-se. Cumpra-se,
expedindo
-se o
necessário
.
Consoante
o
dispo
sto
no art. 40, da Lei
nº
. 9.099/95,
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
. Juliana Vettori Santamaria
Juíza

Leiga
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elabor
ado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.
Patrícia
Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
TAM LINHAS AEREAS S/A
sustentando
que:a)
havia

divergência
no
nome
da
parte

reclamante

na

passagem

aérea
e
em

seu
Visto,
porquanto

naquela

constava

seu

nome
de
div
orciada
,
enquanto
que
nes
t
e
o
seu

nome

ainda
é o de
casado
; b) o
Consulado
Americano
determina
que a
consumidora

deveria

ter

emitido

novos

passaporte
e visto; c) o
impedimento
do
embarque

não

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços
,
porquanto

dev
eria

observar
a
documentação

necessária
para
realizar
o
voo

internacional
; d)
há
culpa
exclusiva
da
consumidora
; e)
não

houve

dano
material e moral
sofridos
; e f) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu a reforma da sentença para julga r

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Passagem com
divergência
do
nome
.
O
comprovante
da
passagem

aérea
é de
caráter

pessoal
e
intransferível
.
Todavia
, o
erro
no
preenchimento
do
nome
,
sobrenome

ou

agnome
do
passageiro

poderá
ser
retificado
,
desde
que
solicitado

até
o
momento
do
check-in
.
Não
obstante
, o simples
erro

na

grafia
no
nome
do
passageiro
,
por

si

só
,
não

constitui

motivo
que
justifique
o
impedimento

ao

embarque
,
desde

que
seja

possível

a

identificação

por

meio
de outros
documentos
(TJMT/TRU
Recurso

Inominado
nº 0022753-48.2012.811.0001, Cuiabá, 23 de
maio
de 2014. PROJUDI, Juiz Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

5. No
caso

concreto
, o
juízo
singular
o
bservou

corretamente
que "
a
autora

forneceu

todos

os

esclarecimentos

necessários
para a
correção
dos dados
divergentes
,
apresentando
, inclusive, a
certidão
de
casamento
com
averbação
, o que
possibilitava

atestar
que Maria Georgina dos Santos e Maria dos Sa
ntos Togo,
eram
a
mesma

pessoa
, de
sorte
que
não

havia

justificativa
para a
companhia

aérea

impedir
o
embarque
",
em
vista
disso
,
fica
"
evidenciado
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
Empresa
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM)
quando

impediu a consumidora de rea lizar o embarque
".
Ademais
,
ainda
que fosse o
caso
,
destaco
que "
a
correção
de
eventuais

erros

na

grafia
do
nome

ou

sobrenome
,
ou

subtração

ou

alteração
de
sobrenome
do
passageiro

pode
ser
solicitada

às

empresas

aéreas
,
sem

ônus
para o
passageiro
,
desde qu e mantida a titularidade do passageiro
", o que
poderia
ser "
facilmente

resolvida
pela
empresa

requerida
, de forma
gratuita
".

6.
Ressalto
,
além

disso
, que a
parte

reclamada

impediu
o
embarque
da
parte

reclamante

quando

ainda

realizaria

voo

nacional
, de Cuia
bá com
destino
a São Paulo,
ou

seja
,
bastaria

apenas

a

apresentação
dos
documentos

pessoais
da
consumidora
para
realizar
o
referido

voo
. Por
fim
,
quanto
à
necessidade
de
solicitação
de novo Visto pela
autora
, é
possível

aferir
do link
trazido
pela
própria

reclamada
(fl. 05 do
recurso
) que
há
a
necessidade

apenas
de novo
passaporte
(o que
bem
fez - ID 191297155/PJe2), e
não
de novo Visto
. A
liás
,
consta

na

aludida

informação

apresentada
a
recomendação

ao

consumidor
de que "
ao

viajar
,
leve

uma

cópia do documen to que comprove a mudança de nome
", o que
também

foi

observado
pela
parte

reclamante
. Dessa forma,
mostra
-se "
presente
o
ato

ilícito
,
consistente

na

falha

na

prestação
de
serviços
,
atinente
a
vedação
do
embarque
da
demandante
,
mesmo
tendo
sido

prestados

to
dos

os

esclarecimentos

necessários

ao

saneamento

daquela

questão
, inclusive com
apresentação
de outros
documentos
que
atestavam

a

identidade
da
passageira
".

7.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivam
ente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Os

danos

materiais
,

na

modalidade
de
perda

emergente
,

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 191297160/PJe2,
evidenciando
a
compra
da
passagem
que
não

foi

utili
zada
pela
consumidora

em

razão
do
óbice

colocado

indevidamente
pela
companhia

reclamada
. O
juízo

a quo
, a
propósito
,
corretamente

destacou
que "
evidente
que a
perda
do
embarque
,
e

portanto
, o
dano

na

ordem
de R$ 3.997,40 (
três mil, novecentos e noventa e s ete
reais e
quarenta
centavos), fora
causada
pela
ação
da
requerida
,
vez
que
ela
,
ao

constatar
que
os

bilhetes

continham

erro

exclusivamente
material,
devidamente

suprido
com a
apresentação
de outros
documentos

oficiais
,
não

detinha

motivo
para
não

autoriz
ar
o
embarque
".
Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
material
na

referida

quantia
.

8.
Dano moral.
A frustração de expectativa na realização de viagem programada em família gera o dano moral (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEB
RANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024 e N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02
/2022).
Além
disso, é de se observar que "
a ação da requerida ao se negar a alterar o nome contido em bilhete da passagem, e principalmente, ao afirmar que a
consumidora somente embarcaria caso adquirisse nova passagem aérea, ou seja, agindo a dificultar
a solução da questão na via administrativa (...) é passível de gerar danos morais
".

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a
extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
ba
se esses
critérios
,
especialmente
a
viagem

indevidamente

frustrada
,
na
qual a
reclamante

sairia
com
sua

família
para outro
país
,
somad
a

ainda

às

dificuldades

colocadas
de forma
injusta
pela
companhia

requerida
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.0
00,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024